Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o artigo 1694 do Código Civil, o ex-cônjuge tem reconhecido o direito de pleitear alimentos que necessite para subsistir bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orienta a vida afetiva. Tal obrigação, no entanto, não decorre automaticamente do vínculo familiar, apresentando-se imprescindível a comprovação do binômio da necessidade de quem pede e da possibilidade de quem presta os alimentos.
2. No caso vertente, em sede de cognição sumária e neste momento processual, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante, mormente diante da notícia de que a Agravada, enquanto casada, dependia financeiramente do Recorrente, encontrando-se fora do mercado de trabalho, dependendo, atualmente, de terceiros para arcar com despesas básicas. Por outro lado, o próprio Agravante admite auferir cerca de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), revelando, ao menos neste momento processual, a possibilidade de prestar os alimentos.
3. Recursão conhecido e não provido.